Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. CONFIGURADA. ABATIMENTO DAS MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o recorrente manteve as suas filhas matriculadas na escola recorrida praticamente por todo ano letivo, anuindo, portanto, com a nova metodologia de ensino aplicada, decorrente da pandemia da COVID-19 (Sars-Cov 2), embora pudesse a toda hora resilir o contrato de prestação de serviços educacionais, não havendo falar em restituição de valores.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que diversamente do que foi relatado pela recorrida não houve nenhum tipo de reposição, tampouco ocorreu a devolução dos materiais escolares adquiridos. Sustenta que a recorrida teria afastado todos os seus professores no período em que supostamente deveriam estar lecionando, motivo pelo qual poderia se inferir que não houve prestação de serviços no período. Assevera que após tomar conhecimento de que não haveria tempo hábil para a reposição das aulas, teria rescindido o contrato de forma unilateral. Argumenta que a recorrida não teria nem site para acesso ao público externo, tampouco poderia ter ministrado as aulas de forma virtual.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 28226202.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.
8. Na hipótese, não vislumbro a hipossuficiência técnica da recorrente no tocante a produção probatória, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se em analisar se as atividades prestadas pela recorrida foram aptas a ensejar a continuidade do pagamento das mensalidades escolares pela recorrente.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso em apreço, entendo que a recorrida desincumbiu do seu ônus processual de forma a demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da recorrente, uma vez que o conjunto probatório anexado aos autos ID. 28226138/28226156 comprova que as atividades escolares continuaram nos moldes estabelecidos para o momento vivenciado pelo mundo, qual seja, a pandemia da COVID-19. Observo que houve rotineiramente a entrega de atividades didáticas ID. 28226148, foi disponibilizada a entrega de materiais na modalidade Drive Thru ID. 28226140/28226141 e ID. 28226145/28226145, sendo inclusive realizadas festas em datas comemorativas ID. 28226142.
12. Outrossim, não passa despercebido deste relator, que em alguns períodos a recorrida reduziu a mensalidade para R$400,00 (quatrocentos reais), sendo que o valor originário (no ato da contratação) seria de aproximadamente R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Dessa forma, entendo que o valor do desconto foi suficiente para desonerar as famílias no período de restrições sanitárias.
13. Saliento que na hipótese de discordância com a metodologia de ensino excepcionalmente aplicada, caberia a responsável buscar outro caminho que se adequasse melhor a sua família, assim como decidido na sentença objeto do recurso: “Ainda que seja de conhecimento notório o impacto ocorrido nas escolas para faixa etária das filhas da requerente, se a requerente optou por manter as filhas matriculadas, beneficiou-se do serviço que foi prestado e dos materiais didáticos utilizados pelas alunas. Desse modo, atentando-se para os fins sociais e às exigências do bem comum, a fim de garantir a realização da Justiça no caso concreto, com sujeição à vontade expressa contida na norma legal, na forma do artigo 6o da Lei 9.099/95, de se reconhecer a prestação do serviço pela requerida no período em que esteve vigente o contrato, assim como deve ser reconhecido o adimplemento integral da contraprestação devida pela requerente e a resilição promovida em novembro de 2020 sem ônus para as partes.”
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.